Tribunal: TJDFT
Processo: 0734598-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERASA LIMPA NOME. DADOS RELATIVOS À DÍVIDA PRESCRITA ANOTADOS EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. FUNCIONALIDADE DE ADESÃO NÃO OBRIGATÓRIA PELO CONSUMIDOR. SISTEMÁTICA TECNOLÓGICA COM INFORMAÇÕES NÃO DISPONIBILIZADAS A CONHECIMENTO DO PÚBLICO EM GERAL. ACESSO RESTRITO AOS CONTRATANTES - CREDOR E CONSUMIDOR QUE DEIXOU DE QUITAR O DÉBITO PRESCRITO. DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS. PROPOSTA CONFIDENCIAL DE NEGOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DIVERSA DAQUELAS VOLTADAS A CONSTITUIR CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÕES CADASTRAIS DITAS EXISTENTES PELA INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NATURAL EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à informação é essencial e intrínseco à relação de consumo também para o fornecedor quanto ao perfil do consumidor, estando atrelado a deveres de proteção. As anotações feitas na plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que relativas à dívida prescrita, não podem ser consideradas como desabonadoras da reputação do consumidor, quando se trate de fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais por ele ajustadas.

2. Sendo verdadeiras as informações registradas na ferramenta de negociação de dívida, tem direito a delas tomar conhecimento o fornecedor de produto/prestador de serviços com quem queira negociar o consumidor, uma vez que a prescrição de dívida civil inadimplida não confere ao consumidor, que tenha deixado de quitar as prestações pecuniárias a que se comprometeu, ainda que prescrita esteja a obrigação assumida, o direito de subtrair tal fato ao conhecimento de outros participantes de relações de consumo.

3. A inscrição de dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME possibilita ao consumidor utilizar ferramenta digital para negociar a quitação da dívida inadimplida em ambiente confidencial, não se tratando, portanto, de funcionalidade para proteção de crédito com indicação de devedores inadimplentes. Como plataforma de negociação de dívidas, seu acesso fica restrito aos contratantes, que têm disponibilizadas informações relativas a dívidas inadimplidas e possíveis formas de pagamento. Sob esse formato, aptidão não tem para, por si, influenciar negativamente em score de crédito do consumidor, com o que exigível prova de que a vantagem concedida ao consumidor de negociar em condições especiais dívidas não quitadas tenha se transmudado em desvantagem a justificar a responsabilização civil da empresa mantenedora do serviço digital de negociação de débitos. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.

4. Honorários de sucumbência. O fato de que o pedido de compensação por danos morais – julgado improcedente - ter sido requerido em valor maior ao da dívida prescrita declarada inexigível não acarreta o reconhecimento de sucumbência mínima, cabendo às partes arcarem, proporcionalmente, com as despesas processuais decorrentes da sucumbência recíproca.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários.